Tribunal: TJDFT
Processo: 0701495-53.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701495-53.2020.8.07.0006 RECORRENTE: FABRICIO MIRANDA PEREIRA, CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA, MARCELO PEREIRA TEIXEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID no 55195296, os recorrentes pugnam pela suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, tendo em vista o nascimento da filha da única patrona da causa. Defiro a suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias a partir do dia 13/1/2024 (data do parto), consoante certidão de nascimento de ID no 55196361 e comprovante de notificação aos clientes (ID no 55196363), nos termos do artigo 313, inciso IX, §6o, do Código de Processo Civil. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007